Tribunal: TJDFT
Processo: 0744699-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0744699-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANLATO CENTRAL Agravado (s): TRIO NUTRI CONSULTORIA EM ALIMENTAÇÃO LTDA. E OUTRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DESPACHO ============= A agravante, em resumo, busca seja reformada a decisão impugnada, ID 171857004, em sede de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de pesquisa pelo CENSEC, ressaltando que o credor não comprovou nos autos a impossibilidade de acesso a tais informações extrajudicialmente. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 52536588), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator